Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ, os honorários recursais não são devidos na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior de honorários sucumbenciais.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.